Tribunal: TJMT
Processo: 1013007-53.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013007-53.2023.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[VENICIUS NASCIMENTO DA COSTA - CPF: 962.544.671-00 (EMBARGADO), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), ROSENI APARECIDA FARINACIO - CPF: 488.232.369-91 (ADVOGADO), GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR - CNPJ: 23.369.808/0001-46 (EMBARGANTE), GABRIEL NEPOMUCENO AGUIAR - CPF: 079.960.826-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. INOCORRÊNCIA. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Embargos de Declaração interpostos por GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, apenas para determinar que, após o pagamento da indenização securitária, o apelado providencie a transferência do salvado à apelante, ou que o valor correspondente seja abatido do montante da indenização. O embargante alega contradição no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, argumentando que, apesar do êxito parcial, a sucumbência foi considerada "mínima" sem a devida fundamentação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece do vício de contradição interna quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais, considerando o parcial provimento do recurso de apelação e a aplicação do conceito de sucumbência mínima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material na decisão judicial, conforme o artigo 1.022 do CPC.

4. No caso em tela, não se verifica a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

5. O parcial provimento do recurso de apelação restringiu-se a um aspecto acessório da condenação principal (transferência do salvado ou abatimento do valor), sendo mantida a condenação principal referente ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

6. A questão da transferência do salvado representa decaimento mínimo do embargado, o que justifica a manutenção dos ônus sucumbenciais nos termos do parágrafo único do artigo 86 do CPC.

7. A contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a contradição interna, ou seja, aquela existente entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo da própria decisão, o que não ocorre no acórdão embargado.

8. Há coerência entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão, que, ao reconhecer o provimento parcial apenas quanto à questão acessória do salvado, concluiu pela manutenção dos ônus sucumbenciais em razão da sucumbência mínima do embargado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “Não configura contradição interna apta a ensejar embargos de declaração a conclusão de sucumbência mínima do embargado quando o parcial provimento do recurso de apelação se refere a aspecto acessório da condenação principal, mantendo-se a distribuição dos ônus sucumbenciais nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos por GASP - GRUPO ASSISTENCIAL SOLIDARIO POPULAR, contra o v. acórdão da 1a Câmara Cível do eg. TJMT, vinculado ao Id. no 303672395, que, à unanimidade, deu parcial provimento ao recuso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que, após o pagamento da indenização securitária, o apelado providencie a transferência do salvado à apelante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou, na impossibilidade, que seja abatido o valor correspondente ao salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantendo no mais a sentença como proferida

(cf. Id. no 303672395).

No recurso vinculado ao Id. no 305322850, o embargante alega que o v. acórdão padece do vício de contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Alega que há contradição no acordão, pois, embora tenha reconhecido o êxito parcial da embargante, o v. acórdão consignou que a sucumbência seria "mínima", mantendo inalterada a condenação aos ônus sucumbenciais fixada na sentença, sem, contudo, fundamentar os motivos pelos quais o provimento obtido foi considerado de expressão ínfima.

Pede, sob esses fundamentos, o acolhimento dos aclaratórios, para que seja sanado o vício apontado (Cf. Id. no 305322850).

Nas contrarrazões apresentadas pelo Embargado, refuta os argumentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos por ausência de omissão (cf. Id. no 306485362).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração interpostos por GASP, contra v. acórdão que deu parcial provimento ao recuso de Apelação Cível interposto pelo ora embargante, apenas para determinar que, após o pagamento da indenização securitária, o apelado providencie a transferência do salvado à apelante, livre e desembaraçado de quaisquer ônus, ou, na impossibilidade, que seja abatido o valor correspondente ao salvado à época do sinistro do montante da indenização por danos materiais, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantendo no mais a sentença como proferida.

Nesta via recursal, o embargante alega que o v. acórdão padece do vício de contradição quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais.

O recurso de embargos de declaração possui a finalidade de afastar obscuridade, suprir omissão, suprimir uma contradição ou corrigir erro material, que porventura constar em determinada decisão judicial.

Para tal assertiva, destaco o artigo 1.022 do CPC:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o”.

No caso em exame, não verifico a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado.

Ao analisar o recurso de apelação, esta Câmara deu-lhe parcial provimento apenas para determinar que o embargado providencie a transferência do salvado à embargante ou, na impossibilidade, que seja abatido o valor correspondente do montante da indenização. Contudo, manteve integralmente a condenação principal referente ao pagamento da indenização securitária e dos danos morais.

A questão relativa à transferência do salvado, embora relevante, representa aspecto acessório da condenação principal, configurando decaimento mínimo do embargado, o que justifica a manutenção dos ônus sucumbenciais conforme fixados na sentença, nos termos do parágrafo único do art. 86 do CPC, que estabelece: "Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários."

Em verdade, a tese do Embargante não se sustenta, porquanto a contradição que autoriza os Embargos de Declaração é a chamada contradição interna, aquela existente na própria decisão, verificada entre a fundamentação e a conclusão/dispositivo, que não é caso do acórdão embargado.

Confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: "Ademais, conforme vários precedentes desta Corte Superior, a contradição que autoriza a oposição de aclaratórios é aquela interna ao julgado, existente entre fundamentação e a conclusão, ocasionando uma incoerência entre elas. Na hipótese em exame, não se observa ter havido qualquer incongruência entre os fundamentos adotados e o dispositivo da decisão colegiada." (EDcl no RMS 31.121/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2015, DJe 02/02/2016).

No acórdão embargado, há coerência entre a fundamentação e o dispositivo, pois ao reconhecer o provimento parcial do recurso apenas quanto à questão acessória do salvado, mantendo a condenação principal, o acórdão concluiu pela manutenção dos ônus sucumbenciais, considerando a sucumbência mínima do embargado.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma.

Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025